Tribunal: STF
Processo: RE 83512
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
TAXA REMUNERATORIA DE SERVIÇOS COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. INAPLICABILIDADE DO DEC. 22.626, DE 07.04.1933,
AS OPERAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SUJEITAS AO REGIME DA LEI
N 4.595, DE 31.12.1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.